Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712540-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, NELSON TADEU FILIPPELLI, JORGE LUIZ SALOMAO, LUIS CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA ALCOFORADO, VIA ENGENHARIA S. A., FERNANDO MARCIO QUEIROZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1) Junte-se aos autos a sentença proferida na Ação de Improbidade Administrativa no 0712600-25.2019.8.07.0018, da 6a Vara da Fazenda Pública, publicada hoje. 2)Dê-se vista às partes e ao Ministério Público pelo prazo de 48 horas, sem prejuízo da vistas já concedidas para ciência de outros documentos juntados pelo Relator. Brasília, DF, 8 de novembro de 2023. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO Relator